Tribunal: TJPA
Processo: 0005184-61.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005184-61.2014.8.14.0201

APELANTE: WASHITON LUIZ AQUINO DE SOUZA

APELADO: ESPOLIO DE MIGUEL CECIM RASSY E HILARIA COSTA RASSY

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
apelação cível. ação de usucapião especial urbana. ausência de comprovação dos requisitos legais. posse não qualificada. mera detenção. inexistência de animus domini. ausência de posse mansa e sem oposição. não comprovação da inexistência de outro imóvel. documentação insuficiente. sentença de improcedência mantida. recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião especial urbana, ao fundamento de ausência de comprovação de posse qualificada apta à aquisição originária da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo autor é apta à configuração da usucapião especial urbana, nos moldes do art. 1.240 do Código Civil; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados suprem os requisitos técnicos indispensáveis ao processamento da ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da usucapião especial urbana exige a demonstração de posse contínua, mansa e sem oposição, com animus domini, por cinco anos, em imóvel de até 250 m2, utilizado como moradia, sem que o possuidor seja proprietário de outro bem imóvel, conforme art. 1.240 do CC e art. 183 da CF/1988.

4. A posse alegada pelo autor não foi comprovada como ad usucapionem, mas sim como posse precária, derivada de relação tolerada e não de exercício de domínio. A existência de ação de imissão de posse ajuizada pelo proprietário em 2009 reforça a oposição à posse e descaracteriza sua continuidade pacífica.

5.Documentos juntados aos autos, como contas de consumo e IPTU, não bastam para demonstrar o animus domini, podendo corresponder a obrigações de mero detentor ou comodatário, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

6. A ausência de memorial descritivo e de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), mesmo após intimação para emenda, compromete a regularidade da inicial, em descumprimento ao art. 216-A, II, da Lei nº 6.015/73, inviabilizando o prosseguimento da ação de usucapião.

7. Ausente comprovação de inexistência de outro imóvel em nome do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.Apelante afirmou em Juízo, que se deslocava com frequência para São Paulo, tendo ajuizado pelo menos duas ações previdenciárias naquele Estado após ter se empregado como Porteiro, informando que reside também naquele estado. Fato foi atestado pelo Oficial de Justiça que, em uma das tentativas de intimação, consignou a impossibilidade de cumprir a diligência em razão de ter se mudado para São Paulo. Não restou suficientemente comprovado se o Apelante, efetivamente, estava exercendo a posse sobre o bem desde o ano de 1984, ou se apenas sua genitora a exerceu, tendo em vista que o Autor, no seu depoimento em Juízo, declarou que a casa foi supostamente repassada à sua mãe. Ausência de comprovação de somatório das posses, consoante hipótese prevista no art. 9º, §3º, da Lei n.º 10.257/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por WASHITON LUIZ AQUINO DE SOUZA em face da sentença de mérito proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da ação de usucapião especial urbana (Proc. nº 000518461.2014.814.0201) promovida contra o Espólio de Miguel Cecim Rassy e Hilaria Costa Rassy.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por WASHITON LUIZ AQUINO DE SOUZA em face de ESPÓLIO DE MIGUEL CECIM RASSY e HILARIA COSTA RASSY, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois reais), conforme o art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, tudo em vista o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado pelo procurador da parte vencedora e do tempo exigido (inciso I a IV do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil), cuja obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, c/c 485, § 2º, ambos do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais (ID 17393422), o apelante alega, em síntese, que exerce a posse do imóvel desde 1984, de forma mansa, pacífica, contínua e com animus domini, cuja posse se deu mediante contrato verbal, onde assumiu as prestações do financiamento habitacional, além da quitação de valor adicional por meio de notas promissórias, porém, ao final do pagamento, o requerido passou a exigir nova quantia para realizar a transferência da propriedade, criando óbice não acordado

Contrarrazões apresentadas (Id. 17393430).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 18395508)

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.

Razões de Mérito

A controvérsia recursal reside na possibilidade de reconhecimento da aquisição originária da propriedade do imóvel localizado na Alameda A, Casa 35, Conjunto Augusto Montenegro, Distrito de Icoaraci/Belém, por meio de usucapião especial urbana, nos moldes do art. 1.240 do Código Civil, com base na alegação de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
exercida pelo autor desde o ano de 1984.

O apelante alega que teria celebrado acordo verbal com o proprietário do imóvel, por meio do qual assumiria o pagamento das prestações do financiamento perante a empresa Socilar-Crédito Imobiliário S/A, além de um valor ajustado diretamente com o titular do imóvel, mediante a entrega de notas promissórias. Sustenta, ainda, que realizou benfeitorias no imóvel e que dele fez sua moradia habitual, residindo décadas com sua família, até que, em 2009, teria surgido conflito quando da tentativa frustrada de formalizar a transferência da titularidade do imóvel, diante da suposta exigência de quantia não pactuada.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de usucapião, sob o fundamento de que a posse exercida pelo autor não restou adequadamente comprovada na qualidade de
ad usucapionem,
sendo considerada como mera detenção, tolerada pelo proprietário registral até a propositura da ação de imissão na posse, em 2009.

Pois bem, ao reexaminar os elementos probatórios, entendo que a sentença merece ser mantida.

Explico.

Com efeito, a configuração da usucapião especial urbana, prevista no art. 1.240 do Código Civil, exige a posse ininterrupta e sem oposição, por cinco anos, de imóvel urbano de até 250m2, utilizado como moradia própria ou de sua família, desde que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Embora tais requisitos estejam, em parte, delineados nos autos, a análise da natureza da posse revela-se determinante.

A posse capaz de conduzir à aquisição da propriedade deve ser qualificada, exercida com
animus domini
, isto é, com a exteriorização do domínio, mediante atos inequívocos de dono, não sendo suficiente a mera utilização do imóvel com base em tolerância, favor ou liberalidade do titular.

O Instituto do Usucapião é previsto no artigo do art. 183 da Constituição Federal, nos seguintes termos: “
aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”.
Pode se extrair do dispositivo constitucional as seguintes condições para a configuração da usucapião: tempo, posse, utilização residencial (função social), limite de área e não titularidade dominial de outros imóveis.

Nesse aspecto, verifica-se que o apelante não logrou êxito em produzir prova da existência do contrato verbal de aquisição do imóvel (id 17393217), conforme alegado, eis que, nesse sentido, o único documento juntado aos autos é o contrato de compra e venda e financiamento do imóvel em nome do proprietário, ora apelado. Nesse sentido, as notas promissórias (id 17393217 - Pág. 19) acostadas aos autos atestam, no máximo, um título de crédito emitido pelo apelante em favor do apelado, sem comprovar, nem mesmo evidenciar, aquisição do imóvel.

Quanto aos documentos que comprovam o pagamento de IPTU, energia elétrica e fatura de telefonia (id 17393217 - Pág. 20 a 17393218 - Pág. 3), não demonstram, isoladamente, o
animus domini
, eis que referidas despesas podem estar atreladas ao possuidor de imóvel, de forma geral, como, por exemplo, acontece em um simples contrato de aluguel, onde o possuidor se compromete com tais despesas, sem que isso tenha, com já dito, caracterizado ânimo de propriedade.

Ademais, a Ação de Imissão de Posse n° 2009.1000438-8, (id 17393218) em que o requerido, ora apelado, pleiteia a devolução do imóvel, demonstra claramente a ausência de posse sem oposição do proprietário, característica que seria necessária para a implantação do instituto da usucapião.

A Douta Procuradoria do Ministério Público, em seu parecer, ressalta que o
Recorrente colacionou certidões negativas expedidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis de Belém, conforme se depreende dos Id. Num. 17393414 - Pág. 1/Num. 17393416 - Pág. 1, mas não logrou êxito em demonstrar a inexistência de imóvel rural em seu nome, tal como preceitua os dispositivos legais acima citados. A não comprovação de inexistência de titularidade de outro imóvel em nome do Apelante, urbano ou rural, inviabiliza a usucapião da área pretendida pela parte Autora, ônus que, naturalmente, lhe incumbia (art. 373, inciso II do CPC).

Salientou ainda o
parquet
que
o Autor/Apelante afirmou em Juízo, que se deslocava com frequência para São Paulo, tendo ajuizado pelo menos duas ações previdenciárias naquele Estado após ter se empregado como Porteiro, acrescentando que “reside lá e aqui” (sic). Tal fato foi atestado pelo Oficial de Justiça que, em uma das tentativas de intimação, consignou a impossibilidade de cumprir a diligência em razão de ter se mudado para São Paulo (Num. 17393245 - Pág. 17). Consequentemente, não restou suficientemente comprovado se o Apelante, efetivamente, estava exercendo a posse sobre o bem desde o ano de 1984, tal como alega, ou se apenas sua genitora a exerceu, tendo em vista que o Autor, no seu depoimento em Juízo, declarou que a casa foi supostamente repassada à sua mãe por Miguel Cecim Rassy, com os encargos inerentes ao imóvel (água, luz e IPTU), sendo que essa era funcionária da família, não estando comprovado o somatório das posses, consoante hipótese prevista no art. 9º, §3º
[1]
, da Lei n.º 10.257/2001

Outro tópico importante destacado no parecer ministerial refere-se ao fato do Apelante, mesmo intimado para emendar a inicial, colacionou apenas um croqui do imóvel usucapiendo sem a devida a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e memorial descritivo, documentos indispensáveis ao regular processamento da ação de usucapião, seja na via judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 216-A, inciso II da Lei n.º 6.015/73 (Lei de Registros Públicos – LRP).

Consequentemente, por todas as razões elencadas, inviável alterar a sentença na forma pretendida.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1º Grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, cuja obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, c/c 485, § 2º, ambos do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 9o Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (...)

§ 3o Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, a posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão.

Belém, 19/05/2026